Tribunal: STF
Processo: RE 1270197
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 861). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADAS. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA RESTRITA AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM ATIVIDADES QUE EXIGEM CAPACITAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA OU FORMAÇÃO SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTE REGIONAL. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 1. ‘Nos termos do art. 127 e 129 da Constituição Federal combinados com o art. 1°, IV, da Lei 7.347/1985, o Ministério Público Federal é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de afastar a obrigação de inscrição e registro de músicos na Ordem de Músicos do Brasil’ (AC 0007542-97.2007.4.01.3803/MG, TRF/1a Região, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de 13.02.2015). Preliminares rejeitadas. 2. ‘A fim de que não seja violado o art. 5°, XIII e XII, da Constituição Federal, apenas os profissionais músicos que desempenham atividades que exigem capacitação técnica específica ou formação superior devem ser inscritos na Ordem dos Músicos, uma vez que, nesses casos, há relevante interesse público que justifique a fiscalização’ (julgado citado). Precedentes do STF e deste Regional. 3. Apelações e remessa oficial não providas” (fl. 11, vol. 6)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 37, vol. 6).
    2. A recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 127 e 129 da Constituição da República.
    Alega não competir “ao Ministério Público, por meio de ação civil pública, veicular pretensão no sentido de afastar a obrigação de inscrição e registro de músicos na Ordem de Músicos do Brasil bem como do pagamento da respectiva anuidade, em virtude da natureza marcadamente individual dos interesses a serem tutelados” (fl. 52, vol. 6). 
    Salienta que “o objeto de análise dos autos se trata de direito divisível, uma vez que a pretensão perseguida pelo Parquet, qual seja, a de que os músicos residentes e atuantes no Estado do Maranhão não se sujeitem às exigências impostas pelo Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil daquele Estado e pela União, poderia, em tese, ser postulada individualmente por qualquer músico daquele Estado, sem que o seu deferimento importasse em benefício para os demais músicos não postulantes” (fl. 56, vol. 6).
    Argumenta que, “ao defender o afastamento da compulsoriedade do pagamento de anuidades pelos profissionais da música, o Parquet pretende afastar, por via oblíqua, o pagamento de tributo, uma vez que a anuidade devida aos Conselhos Regionais que fiscalizam as categorias profissionais constitui contribuição social, e, por conseguinte, ostenta natureza tributária” (fl. 57, vol. 6).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para tutelar os interesses veiculados na presente demanda” (fl. 59, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie, a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público com o objetivo de proteger não apenas os interesses individuais homogêneos ligados à classe dos músicos, mas também o direito difuso referente ao acesso da sociedade à cultura, funções precípuas do Ministério Público, nos termos dos arts. 127 e 129 da Constituição da República.
    5. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentou:
    “Em primeiro lugar, rejeito as preliminares que pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal. Conforme já decidido por esta colenda Oitava Turma, ‘nos termos do art. 127 e 129 da Constituição Federal combinados com o art. 1°, IV, da Lei 7.347/1985, o Ministério Público Federal é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de afastar a obrigação de inscrição e registro de músicos na Ordem de Músicos do Brasil’ (AC 0007542-97.2007.4.01.3803/MG, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, DJ de 13.02.2015)” (fl. 8, vol. 6).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser legítima a atuação do Ministério Público na defesa de interesse da coletividade, mesmo quando de natureza individual homogênea. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.221.526-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).
    “MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação civil pública, tendo como objeto a defesa de interesse da coletividade, mesmo quando de natureza individual homogênea. Precedente: recurso extraordinário nº 163.231, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de junho de 2001” (RE n. 460.923-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.6.2018).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação civil pública. Interesse individual homogêneo. 3. Relevância social. Ministério Público. Legitimidade. 4. Jurisprudência dominante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI n. 516.419-AgR/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30.11.2010). 
    6. A controvérsia referente à natureza do direito tutelado pelo Ministério Público, individual homogêneo ou heterogêneo, não tem repercussão geral (Tema 861):
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 907.209, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 6.11.2015).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE PREQUESTIONADA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7º, 194, 195 E 196, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITOS: SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional prevista nos arts. 170 e 173 foi objeto de de debate pelo acórdão recorrido e de impugnação pelo recurso extraordinário. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos, tem natureza infraconstitucional (ARE 907.209-RG/DF – Tema 861 da Repercussão Geral). V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.187.346-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Controvérsia acerca dos direitos demandados, se individuais homogêneos ou heterogêneos. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral da matéria relativa à natureza jurídica dos direitos postulados na demanda, se individuais homogêneos ou heterogêneos (ARE nº 907.209/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 861, DJe de 6/11/15). 2. É inviável, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.156.788-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora